Tribunal: TJPA
Processo: 0803439-82.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803439-82.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELDA HELENA LUZ BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRETENSA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. COACTA MULTIRREINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO. TESE PREJUDICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a aplicabilidade do princípio da bagatela em caso de paciente multirreincidente em delitos patrimoniais, porquanto tal circunstância é “reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância”, justificando a custódia cautelar diante da periculosidade do agente (RHC n. 161.967/MG), como se deu na espécie.

2. Ademais, a superveniência de sentença condenatória estabelecendo que a paciente deverá cumprir pena em regime inicial fechado, torna prejudicada a alegação de malferimento ao princípio da homogeneidade (STJ, AgRg no HC n. 739.288/SP), hipótese retratada nos autos.

3.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 18 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de decretação e manutenção da prisão preventiva da paciente, ressaindo a desproporcionalidade da medida à vista da insignificância penal da conduta e do regime de cumprimento da pena eventualmente imposta, aspectos que autorizariam a revogação da custódia mediante expedição do competente alvará de soltura.

Indeferida a liminar (ID 18420315) e prestadas as informações da autoridade coatora (ID 18481463), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 18614302).

É o relatório.

VOTO

A ordem não deve ser concedida.

O caso dos autos é de paciente presa cautelarmente sob a acusação de furtar uma bicicleta e um par de sapatos. No curso da tramitação mandamental, a coacta foi condenada como incursa no art. 155, caput, do CP, à pena reclusiva de 3 anos, 2 meses e 15 dias, em regime inicial fechado, além do pagamento de 31 dias-multa (Ação Penal n. 0801512-35.2023.8.14.0059, 112957281 - Pág. 5).

Em sentença, a autoridade coatora ratificou os fundamentos utilizados para decretar a prisão cautelar impugnada (ID 18419231 - Pág. 3), negando à coacta o direito de apelar em liberdade, assentando o seguinte:

“Nego o benefício do apelo em liberdade a acusada, pois presente razão para incidência de prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a preservação da ordem pública, tendo em vista as seguintes circunstâncias (CPP, art.312):

A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da prática do crime cometido, resguardando-se a ordem pública da presença perniciosa da ré, que, segundo se apurou nos autos, tem praticado diversos crimes na comunidade local, já ostentando, inclusive, diversas condenações criminais em seu desfavor.

[...]

Além disso, restou evidenciado nestes autos que a acusada pouco tempo depois de ter sido agraciada com alvará de soltura em outros autos logo voltou a praticar crimes na Cidade, demonstrando desdém com o sistema de justiça, sua personalidade criminosa, que em liberdade voltará a delinquir e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ou seja, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura da ré e, conforme demonstrado na fundamentação supra, esta não possui condições de voltar, por ora, ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública, bem como já descumpriu reiteradas vezes as medidas cautelares diversas a prisão impostas em outros autos, sempre voltando a cometer novos delitos (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).” (Ação Penal n. 0801512-35.2023.8.14.0059, ID 112957281 - Pág. 7/8)

Destarte, tenho que a fundamentação supra está alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não reconhece a aplicabilidade do princípio da bagatela em caso de paciente multirreincidente em delitos patrimoniais, porquanto tal circunstância é “reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância”, justificando a custódia cautelar diante da periculosidade do agente (vide
RHC n. 161.967/MG
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

De resto, tendo a sentença estabelecido que a coacta deverá cumprir pena em regime inicial fechado, resta prejudicada a alegação de malferimento ao princípio da homogeneidade (STJ,
AgRg no HC n. 739.288/SP
, relator Ministro João Otávio de Noronha).

Ao lume do exposto, conheço parcialmente da impetração, e, nessa extensão, denego a ordem.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/04/2024